Tribunal: STF
Processo: MS 33324
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO CNMP. INSTAURAÇÃO DE PAD. RITO PREVISTO NO RI/CNMP. ALEGADA PRESCRIÇÃO.



    1. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal só se justifica nos casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Inocorrência de tais hipóteses.



    2. Observância do devido processo legal: a avocação e a subsequente instauração de processo administrativo disciplinar no âmbito do CNMP seguem o rito previsto nos arts. 88 a 108 do RI/CNMP. 



    3. Ausência de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato: o art. 244, parágrafo único, da LC nº 75/1993 (Lei de Organização do Ministério Público da União) prevê que a falta funcional prescreverá juntamente com o crime. Não se consumou o prazo prescricional de 12 (doze) anos (arts. 109, III, 297, § 1º, e 304, todos do Código Penal). Assim, mostra-se prematuro o reconhecimento de prescrição em relação a fatos interligados a outros já objeto de denúncia penal – falsificação e uso de documento falso –, já que a análise da imbricação entre todos os fatos pressupõe reexame de provas, incabível na via eleita. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.